Tribunal: TJSP
Processo: 2213332-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela ora embargada, e extinguiu a execução ante o reconhecimento da nulidade das CDAs. Ausência dos vícios imputados ao aresto. Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida, bem como com finalidade de prequestionamento. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela ora embargada, e extinguiu a execução ante o reconhecimento da nulidade das CDAs. Ausência dos vícios imputados ao aresto. Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida, bem como com finalidade de prequestionamento. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2213332-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é embargante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
embargado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213332-21.2020.8.26.0000/50000 - Porto Feliz - VOTO No 18493 2/7
Voto n. 18493
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2213332-21.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Porto Feliz
Embargante:
Município de Porto Feliz
Embargado: Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento oposto pela ora embargada,
e extinguiu a execução ante o reconhecimento da nulidade das
CDAs. Ausência dos vícios imputados ao aresto. Embargos
interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida,
bem
como
com
finalidade
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Porto Feliz em face do v. acórdão unânime de p. 60/70, o qual deu provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento interposto, e extinguiu a execução fiscal de origem,
com fundamento no artigo 485, § 3o, do CPC, em razão do reconhecimento da
nulidade das CDAs.
Alega a embargante, em síntese, que: (I) os vícios indicados nas
CDAs são meros erros formais, passiveis de correção; (II) nos termos da Súmula 392
do C. STJ deveria ter sido determinada a substituição dos títulos, e não a extinção da
execução. Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos nos termos
das razões recursais (p. 01/04).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. Contudo, a
despeito dos argumentos sustentados pela agravante/embargante, não comportam
acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213332-21.2020.8.26.0000/50000 - Porto Feliz - VOTO No 18493 3/7
“Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. Decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora
agravante, em que alegada a inconstitucionalidade dos juros aplicados,
superiores à Taxa Selic e a nulidade da CDA. Insurgência da excipiente.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que o título se
mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla
defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a
natureza da totalidade da dívida, uma vez que não aponta a
fundamentação legal específica das obrigações principais ou dos
acréscimos legais, além de diversas outras omissões. Requisitos
estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e
III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável
extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto material de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo
267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso
provido.”
As questões ora trazidas pela embargante estão tratadas
expressamente no v. acórdão recorrido, quando consignou que:
“Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com
vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao
princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação
da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor
de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de
execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e
inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA art.
784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a
regularidade da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato
da inscrição do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é
justamente a de conferir a regularidade da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à
obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da
parte exequente e não por provocação do juízo.
(...)
De fato, as CDAs em questão trazem fundamentação legal demasiada
genérica, indicando, genericamente, a Lei Complementar 18, de 09 de
dezembro de 1997, sem qualquer especificação dos dispositivos que
fundamentam as obrigações principais, ou mesmo os acréscimos legais.
Sequer é indicada a natureza dos créditos de R$ 0,50 que acompanham
as cobranças de IPTU, que apenas foi esclarecida quando da
apresentação da impugnação à exceção de pré-executividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213332-21.2020.8.26.0000/50000 - Porto Feliz - VOTO No 18493 4/7
Ademais, não foi indicado o vencimento das respectivas obrigações, o
que, via de regra, é também o termo inicial dos juros e demais
acréscimos legais. Tampouco foi indicada a forma de cálculo da
correção, juros ou multa, vez que há, tão somente, a indicação de que
“Os débitos serão atualizados na ocasião do seu efetivo pagamento,
conforme legislação municipal específica.”
Por fim, não foi indicada nos títulos a data das respectivas inscrições
dos créditos na dívida ativa.”
Note-se que restaram perfeitamente esclarecidas as razões que
levaram ao reconhecimento da nulidade das CDAs, bem como a impossibilidade de
substituição do título.
Vale notar ainda que, em relação aos pedidos para: “(i) se reconhecer
que não é válida a intimação realizada, exclusivamente, pela imprensa oficial, nos termos do Recurso
Especial Repetitivo no 1.268.324/PA (Tema 508); (ii) se reconhecer que a contraminuta
apresentada pelo Município de Porto Feliz, é, portanto, tempestiva; e (iii) para se analisar os
argumentos arrolados na contraminuta apresentada, sob pena de a decisão judicial não ser considerada
como fundamentada (art. 489, §1o, inciso IV, do CPC).”
Verifico que a contraminuta da municipalidade foi devidamente
apreciada, de forma que prejudicados os dois primeiros itens. Quanto ao restante, uma
vez extinta a execução, sem resolução do mérito, desnecessária a apreciação de todas as
teses de mérito apresentadas pela exequente.
Constata-se, assim, que não houve omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Verifica-se também que a matéria objeto das razões e das
contrarrazões foi devidamente analisada, sendo examinadas todas as questões postas
nos autos.
Há obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma
clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito entendimento
pela parte.
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e
que deveria ser apreciada.
A contradição se dá quando o julgado apresenta teses inconciliáveis
entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou entre a
fundamentação e a parte dispositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213332-21.2020.8.26.0000/50000 - Porto Feliz - VOTO No 18493 5/7
Depreende-se que a embargante pretende, na verdade, rediscussão
de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por
intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente
em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213332-21.2020.8.26.0000/50000 - Porto Feliz - VOTO No 18493 6/7
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213332-21.2020.8.26.0000/50000 - Porto Feliz - VOTO No 18493 7/7
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ
4a Turma
Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão a serem suprida (ou qualquer outro
vício) e não se prestando os embargos de declaração ao mero prequestionamento de
matéria visando à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)